Tribunal: STF
Processo: AI 737943
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido, não sendo aceito, em regra, nesta Corte, a tese do prequestionamento velado ou implícito. Ademais, não opostos embargos de declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.